Tribunal: STF
Processo: AC 2035
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FUNRURAL. 



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário, no qual se impugna contribuição social para o FUNRURAL.



    Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve no sentido do referendo da liminar. Agravo regimental prejudicado.